Tribunal: STF
Processo: Ext 1987
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELO GOVERNO DO PARAGUAI. PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO: REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. MANIFESTAÇÃO DA DEFESA PELA ILEGALIDADE DA PRISÃO: INEXISTÊNCIA. DELEGAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES (ART. 21, II e XIII, DO RISTF). 

1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pela delegada de Polícia Federal, Doutora Anna Flavia Melo Michelan,  representa pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional paraguaio NELSON GUSTAVO AMARILLA ELIZECHE, “considerado fugitivo procurado para responder a processo penal pela prática do crime de sequestro” (PPE n. 1254, e-doc. 1, fl. 2).

2. Em 8.9.2025, decretei “a prisão preventiva de Nelson Gustavo Amarila Elizeche, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 e na esteira da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para fins de extradição” (PPE n. 1254, e-doc. 9, fl. 7).

3. Em 17.9.2025, o delegado de Polícia Federal, Doutor Bruno Eduardo Samezima, comunicou a este Supremo Tribunal Federal “o cumprimento, em 15/09/2025, do mandado de prisão em anexo, expedido por es[t]e Supremo Tribunal Federal nos autos do Processo de Extradição n o 1.254 Distrito Federal com relação a NELSON GUSTAVO AMARILLA ELIZECHE , de nacionalidade paraguaia, nascido em 19 de outubro de 1985, cédula de identidade paraguaia 4218049. 
O extraditando está recolhido na Penitenciária Federal de Brasília/DF, onde permanecerá à disposição desse Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 15).

4. Em 6.10.2025, o juízo da Décima Quinta Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, informou a este Supremo Tribunal que, “no dia 24/09/2025, às 18 horas e 00 minutos, iniciou-se a audiência de custódia referente à Carta de Ordem n° 1081284-56.2025.4.01.3400 na sala de audiências da 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal” (fl. 24, e-doc. 32).

Tem-se na ata da audiência de custódia:

“Presentes: Dr. George Neve Lodder - Procurador da República.
CUSTODIADO: NELSON GUSTAVO AMARILLA ELIZECHE Dra. ISABELLA KAREM ARAÚJO SIMÕES - DPU. I. Ocorrências Iniciada a audiência, o custodiado foi informado acerca da finalidade da audiência de custódia e cientificada dos seus direitos constitucionais. O Procurador da República manifestou-se pela regularidade e manutenção da prisão temporária. Tudo registrado em meio audiovisual. Manifestação oral da defesa pela ilegalidade da prisão face o lapso de entre a efetivação e a realização deste ato. II. DECISÃO Cumprido o ato deprecado sem intercorrências. Remeta-se a Carta de Ordem a e. Relatora Ministro Cármen Lúcia com as homenagens com estilo” (fl. 24, e-doc. 32).

5. Em 7.10.2025, determinei vista à Procuradoria-Geral da República que, em 27.10.2025, se manifestou pela “manutenção da prisão cautelar para fins de extradição decretada nestes autos, não se acolhendo a tese sustentada pela defesa do extraditando, no tocante à alegada ilegalidade da prisão calcada no lapso temporal de sete dias compreendido entre a determinação e a subsequente realização da audiência de custódia” (PPE n. 1.254, e-doc. 36, fl. 6).

6. Em 16.12.2025, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela Coordenação-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenada, pelo Ofício n. 4013/2025/TPC/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, encaminhou a este Supremo Tribunal Federal “pedido de extradição formulado pelo Governo do Paraguai, em desfavor do nacional paraguaio NELSON GUSTAVO AMARILLA ELIZECHE, regularmente apresentado pela via diplomática, por meio da Nota Verbal nº 3/121/2025 e Nota Verbal nº 3/305/2025, com fundamento no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul.
2. Ressalto[u] que o Comitê Nacional para Refugiados - CONARE informou que não consta pedido de refúgio em nome do estrangeiro. 
3. Ademais, pontuo[u] que o Estado paraguaio ainda deverá assumir os compromissos previstos no artigo 96, incisos III a VI, da Lei 13.445/2017. 
4. Por fim, informo[u] que segue em anexo a NOTA TÉCNICA Nº 141/2025/TPC/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, na qual se verifica a análise de admissibilidade administrativa prévia realizada por este Departamento” (e-doc. 1, fls. 1-2).

Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.

7. O extraditando foi preso em 15.9.2025, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15, fl. 3).

8. Pela documentação apresentada, o nacional paraguaio Nelson Gustavo Amarilla Elizeche “é procurado para responder a processo penal no Paraguai pelo crime de sequestro, para o qual há previsão na legislação daquele país no artigo 126 do Código Penal Paraguaio, com pena máxima de 8 anos” (e-doc. 1, fl. 3).

9. A prisão preventiva para fins de extradição foi decretada com os seguintes fundamentos:
“5. O pedido baseia-se na ordem de prisão - Ofício n. 40 - expedido em 18.2.2025, documento emitido pelo Juiz de Execução Penal da Quarta Vara da Capital - Paraguai (fl. 8, e-doc. 1). 
Como informa a autoridade policial, o procurado “é localizável no Distrito Federal. Diligências realizadas recentemente por esta unidade policial indicaram que o prófugo está detido na Penitenciária Federal em Brasília/DF” (fl. 4, e-doc. 1). 
Atendidos estão, assim, os requisitos formais deste processo cautelar. 
6. O art. 84 da Lei 13.445/2017 legitima o Escritório Central Nacional da INTERPOL, após exame dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos na lei ou tratado, a representar ao Supremo Tribunal Federal pela prisão cautelar do extraditando, indicando a pendência de ordem de prisão proferida por órgão competente de Estado estrangeiro: (...)
7. No caso em exame, demonstrou-se ter sido decretada por autoridade afirmada como competente a prisão do nacional Nelson Gustavo Amarillo Elizeche.
Estes os fatos descritos pela autoridade solicitante:
‘Em 20/12/2013, Luís Raúl Hoepelman afirmou ter sido acorrentado em uma casa localizada na cidade de Lambaré. A residência, que foi encontrada, estava alugada em nome do paraguaio Nelson Gustavo Elizeche, que também alugou o quarto do hotel onde Luís Raúl Hoepelman, Amarilla e sua parceira, Sady Sabrina Sánchez Espínola, estavam hospedados. Amaril/a e Sánchez supostamente cuidaram de Luís Raúl enquanto ele permanecia detido. Do processo judicial, consta que a vítima, Luís Raúl Hoepelman, conheceu uma pessoa chamada Yanet Sánchez através da rede social Facebook, que o convidou para visitá-la na Holanda e depois no Paraguai. Durante sua visita, o Sr. Hoepelman e Yanet Sánchez hospedaram-se no edifício Macondo Apart Hotel ‘Terrazas dei Sol', em um apartamento alugado em nome de Nelson Gustavo Amarilla Elizeche. A privação de liberdade ocorreu a partir de 20/12/2013, quando três pessoas com os rostos cobertos chegaram à residência e, à mão armada, amarraram suas mãos e pés. O cativeiro durou até 29/12/2013, quando Luís Raúl Hoepelman conseguiu escapar. Durante o período em que esteve privado de liberdade, seus captores entraram em contato com a Sra. Ana María Hoepelman (sua mãe), que reside na Holanda, informando que seu filho estava sequestrado e que ela deveria pagar um resgate no valor de duzentos mil euros {€200.000)’ (fls. 2-3, e-doc. 1).
O fato delituoso motivador da decretação da prisão pela Justiça paraguaia parece satisfazer, pelo menos na estrita medida necessária e possível nessa análise preliminar, a exigência imposta pelos postulados da dupla tipicidade e da não ocorrência da prescrição.
Como observado pela Procuradoria-Geral da República, os pressupostos da dupla tipicidade e punibilidade estariam atendidos, “pois o crime imputado ao procurado guarda correspondência com o crime de sequestro e cárcere privado, previsto no artigo 148 do Código Penal Brasileiro, com pena máxima de 3 (três) anos de reclusão. Ademais, conclui-se que a pretensão punitiva não se encontra prescrita segundo a lei brasileira, porquanto, segundo a representação, os fatos criminosos ocorreram em 20 de dezembro de 2023, razão pela qual a prescrição somente ocorreria em 2031. Isso porque considerando a pena máxima de 3 (três) anos de prisão, é aplicável o prazo prescricional de 8 (oito) anos (art. 109, IV, do Código Penal). Por conseguinte, está presente a dupla punibilidade” (fl. 2, e-doc. 5). 
Ainda em juízo sumário, próprio dessa fase, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente. 
Consta também da representação por prisão cautelar, que instruiu o OFÍCIO Nº 177/2025/CGCPOL/DCI/PF, a solicitação da apreciação do pedido, em caráter de urgência, considerando “tratar-se de foragido internacionalmente buscado, que, em tese, fugiu para o Brasil a fim de evadir-se da persecução penal em seu país de origem, a praxe tem demonstrado que pessoas nessas situações costumam adotar condutas destinadas a dificultar sua localização, prisão e eventual extraditados. Nesse contexto, ainda que esteja respondendo a processo perante a Justiça brasileira, a adoção urgente de medida constritiva mostra-se necessária para assegurar que, pós o cumprimento da pena no Brasil, o extraditando venha a ser responsabilizado pelos crimes que lhe são imputados em seu país de origem” (fls. 4-5, e-doc. 1).
Mostra-se, assim, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a iminente saída do país e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente, se sobrevier o pedido de extradição e for o pleito julgado no sentido do seu deferimento.
8. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de Nelson Gustavo da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para fins de extradição. 
9. Nos termos da legislação vigente, o pedido de extradição deverá ser formalizado no prazo máximo de sessenta dias, a contar da data de notificação da prisão do extraditando ao Estado paraguaio. 
10. Expeça-se mandado de prisão para ser cumprido pela Secretaria de Polícia Federal, com remessa de cópia para o endereço eletrônico de plantão da Interpol no Brasil, como requerido no item 16 da representação (fl. 5). 
11. Comunique-se, imediatamente quando ocorra, a prisão do extraditando a este Supremo Tribunal Federal, ao Ministro da Justiça e ao Estado paraguaio. A publicação desta decisão somente será feita após a prisão, nos termos da legislação brasileira” (e-doc. 8, fls. 3-7).

10. A defesa do extraditando, na audiência de custódia, manifestou-se verbalmente pela  ilegalidade da prisão em razão dos sete dias que medearam entre a determinação da audiência de custódia e a realização do ato. Como destacado no despacho de fl. 7, ed-doc. 33, “apesar de a audiência de custódia ter sido determinada no dia imediatamente seguinte ao comunicado da prisão do extraditando a este Supremo Tribunal Federal (18.9.2025), e a audiência ter ocorrido logo que delegado o ofício de realização da audiência e cumpridas as formalidades judiciais (encaminhamento, distribuição e marcação da audiência, que ocorreu em 24.9.2025), [não se constata nenhuma ilegalidade, conforme] consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não se deferir relaxamento de prisão por algum atraso na realização daquele ato judicial”.

No mesmo sentido o parecer da Procuradoria-Geral da República:
“Sabe-se que o art. 310 do Código de Processo Penal prevê que, ‘após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público’. 
Conforme consta dos autos, em 17 de setembro de 2025, o delegado de Policia Federal comunicou, ao Supremo Tribunal Federal, o cumprimento, em 15 de setembro de 2025, do mandado de prisão (peça n° 15). 
No dia seguinte, essa Corte determinou, ao Juízo competente no foro da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Brasília, a atribuição de realizar a audiência de custódia do nacional paraguaio Nelson Gustavo Amanha Elizeche (peça n° 20). Em 6 de outubro de 2025, o juízo da Décima Quinta Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal informou, ao Supremo Tribunal, que, no dia 24 de setembro de 2025, foi realizada "a audiência de custódia referente à Carta de Ordem n° 1081284- 56.2025.4.01.3400 na sala de audiências da 15" Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal" (fl. 24, peça n° 32). 
Não obstante a determinação da audiência de custódia ter ocorrido no dia imediatamente subsequente à comunicação da prisão do extraditando a esse Supremo Tribunal Federal (em 18 de setembro de 2025) e a efetiva realização do ato judicial ter se dado logo após expedido o oficio para tal finalidade, a defesa técnica manifestou, oralmente, pela ilegalidade da custódia, arguindo o excesso de prazo, consubstanciado no interregno de sete dias entre a determinação e a efetivação do ato. 
Com efeito, da acurada análise dos autos, extrai-se que o feito logrou trâmite regular, afastando-se, de plano, a alegação de ilegalidade da custódia em razão do interregno de sete dias entre a prolação da determinação e a efetivação do ato. Verifica-se, por conseguinte, que todas as diligências necessárias foram prontamente empreendidas, visando ao regular andamento processual. 
De mais a mais, imperioso ressaltar que o estrangeiro é procurado para responder a processo penal no Paraguai pelo crime de sequestro, para o qual há previsão na legislação daquele pais no artigo 126 do Código Penal Paraguaio, com pena máxima de 8 anos. Tais crimes guardam correlação direta com o crime de sequestro e cárcere privado, previsto no artigo 148 do Código Penal Brasileiro, com pena máxima de 3 anos de reclusão. 
Segundo a autoridade solicitante, trata-se ‘de foragido internacionalmente buscado, que, em tese, fugiu para o Brasil a fim de evadir-se da persecução penal em seu pais de origem, a praxe tem demonstrado que pessoas nessas situações costumam adotar condutas destinadas a dificultar sua localização, prisão e eventual extraditados. Nesse contexto, ainda que esteja respondendo a processo perante a Justiça brasileira, a adoção urgente de medida constritiva mostra-se necessária para assegurar que, pós o cumprimento da pena no Brasil, o extraditando venha a ser responsabilizado pelos crimes que lhe são imputados em seu pais de origem" (fls. 4-5, peça n° 1). 
Dessa forma, da análise do caso, verifica-se ser necessária a manutenção da prisão preventiva, visto que não houve alteração nos motivos que fundamentaram o decreto da custódia cautelar que pudesse levar ao convencimento da ilegalidade da medida. É de se ver, ainda, que a custódia, na presente hipótese, é imperiosa para a salvaguarda da ordem pública. 
Cumpre assinalar, ademais, que a audiência, não obstante realizada em momento posterior ao prazo legal estabelecido, deu-se dentro dos limites da razoabilidade, o que afasta, por conseguinte, a configuração de qualquer de ilegalidade. Nesse sentido, importa destacar consolidada jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal no sentido de que o atraso na realização de audiência de custódia não implica a revogação automática da medida. (...)
Além disso, é preciso registrar que o processo extradicional é uma tratativa de relações internacionais entre Estados, na modalidade de cooperação judiciária entre soberanias, que consiste na entrega por um Estado de um indivíduo que se encontra em seu território para um outro Estado soberano para que esse seja submetido a um processo penal, como no caso, ou ao cumprimento de uma pena já fixada em um processo penal. 
A jurisdição brasileira, portanto, assume o dever de eficiência na entrega do indivíduo à jurisdição estrangeira o quanto antes possível, de modo que o fracasso nacional nesse tocante não é apenas um descrédito de seu sistema processual penal, mas também uma desfeita As autoridades judiciárias estrangeiras e ao vetusto dever do Direito Internacional de cooperação entre soberanias. Não bastante, produz reflexos negativos no modelo de reciprocidade que preside essas relações de cooperação internacional. 
Dessa forma, não se verifica, na hipótese, qualquer ilegalidade decorrente de excesso de prazo, no tocante ao lapso temporal de sete dias entre a prolação da determinação e a subsequente realização da audiência de custódia. Observa-se que a marcha processual transcorreu de forma regular, não se evidenciando qualquer conduta caracterizada por desídia ou inércia por parte do Poder Judiciário ou do órgão ministerial. 
Ante o exposto, o Ministério Público Federal opina pelo manutenção da prisão cautelar para fins de extradição decretada nestes autos, não se acolhendo a tese sustentada pela defesa do extraditando, no tocante à alegada ilegalidade da prisão calcada no lapso temporal de sete dias compreendido entre a determinação e a subsequente realização da audiência de custódia” (e-doc. 36, fls. 3-7).

11. Os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do extraditando foram devidamente comprovados, com base nas circunstâncias que indicam a possibilidade concreta de fuga. Não havendo alteração no cenário fático, ratifica-se a conclusão de que medidas cautelares substitutivas à prisão são insuficientes. 

Pelos elementos fáticos apresentados, com os dados processuais expostos, é de se concluir que, neste momento, subsiste a necessidade da prisão preventiva do extraditando para garantir a efetividade de eventual futura extradição.

12. Pelo exposto, ausente comprovação da alegada ilegalidade da prisão, mantendo-a nos termos da decisão proferida na PPE n. 1.254 (e-doc. 8). 

13. Comprovada a prisão do extraditando, em cumprimento à decisão cautelar proferida neste pedido de extradição, impõe-se o processamento regular e prioritário deste feito. 

14. Pelo exposto, delego a Maria Rosinete dos Reis Silva, Lorena Danielly Nóbrega de Almeida e Paula Afoncina Barros Ramalho, que exercem as funções de juízas auxiliares neste Gabinete, nos termos do art. 91 da Lei n. 13.445/2017 e dos incs. II e XIII do art. 21 c/c o art. 211 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, as atribuições de designar e realizar o interrogatório do extraditando e determinar intimações para os fins do art. 210 do Regimento do Supremo Tribunal Federal. 
Publique-se. 
Intimem-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora